Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712374-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: MARCOS JOSE DE AQUINO PINTO PACCA, MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA D E C I S Ã O 1. JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda. – todas em recuperação judicial opõem embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 19547430) que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, reputou prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (ID 19878049), os embargantes sustentam que a decisão embargada merece reforma. Defendem que o decisum foi lastreado em premissa equivocada (inexistência de perda do objeto), havendo necessidade de prestação jurisdicional por meio do julgamento do agravo de instrumento. Asseveram ser indevida a fixação, na decisão agravada, de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ, motivo pelo qual, nos termos do art. 1.015 do CPC, o recurso próprio e cabível contra a referida decisão é o agravo de Instrumento. Argumentam que “a perda do objeto do agravo pela superveniência da sentença proferida pelo juízo de origem somente ocorre nas demandas em que esta absorva o conteúdo da decisão interlocutória da qual se recorreu por instrumento, passando-se, quanto ao ponto impugnado, a desafiar tópico específico no próprio recurso de apelação”. Afirmam que, existindo previsão legal de recurso próprio, agravo de instrumento, seria completamente incabível a tentativa de rediscussão da matéria em apelação. Pontuam que a extinção do feito de origem se deu pela impossibilidade de prosseguimento da execução, tendo em vista a recuperação judicial das rés, ora agravantes, “de sorte que sequer objeto e interesse recursal, para interposição de Apelação quanto à sentença prolatada existia, o que seria manifestamente incongruente, já que ainda havia questão não decidida nos Autos”. Repisam que a decisão agravada atenta expressamente contra a previsão legal do art. 85, § 1o, do CPC e da jurisprudência pacífica sobre o tema, porquanto as hipóteses de cabimento de honorários advocatícios são, absolutamente, taxativas. Destacam que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é matéria de ordem pública, passível de conhecimento “ex officio” em qualquer instância, a teor do que dispõe o art. 85 do CPC. Requerem o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, “a fim de ser revista a decisão prolatada sob premissa equivocada, a qual considerou prejudicado o presente recurso, afastando, ao fim, a condenação em honorários advocatícios, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Na hipótese, a parte embargante sequer apontou qual o vício de que padeceria a decisão embargada. Em realidade, os embargantes visam, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes na decisão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Consta expressamente do decisum embargado a fundamentação quanto à conclusão pela perda do objeto recursal, não havendo que se falar em vício. Confira-se, por oportuno, excerto da decisão embargada, ad litteris: (...) Compulsando os autos de origem, após a decisão agravada, as agravantes peticionaram no cumprimento de sentença informando que no dia 27/4/2020, formulou pedido de recuperação judicial ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo proferida, em 12/5/2020, decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando, por conseguinte, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções contra si propostas (ID 63398927 – autos de origem). Ao ID 63421239 (autos de origem), o Juízo de origem determinou a ciência dos exequentes/agravados, “ inclusive para manifestarem interesse na expedição de certidão para a habilitação do seu crédito no procedimento de recuperação judicial, devendo ser observada as disposições da Lei 11.101/2005 quanto à data de atualização do crédito (art. 9o, II)”. Os exequentes/agravados se manifestaram pela expedição de certidão para habilitação de crédito no procedimento de recuperação judicial (ID 65393545 – autos de origem). Na sequência, sobreveio a sentença ao ID 65501226, nos seguintes termos: MARCOS JOSE DE AQUINO PINTO PACCA e MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA promoveram cumprimento de sentença contra JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA em que as executadas noticiam que foi deferida a recuperação judicial do Grupo. O crédito oriundo do título executivo judicial deve ser habilitado no Juízo da Recuperação para ser satisfeito em igualdade de condições com os demais credores, tendo em vista o concurso universal estabelecido, o que evidencia ausência superveniente de interesse processual no prosseguimento desta execução. Por isso, JULGO EXTINTO o processo por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aos exequentes para que apresentem em 10 dias planilha do valor devido, observando as disposições da Lei 11.101/2005 quanto à data de atualização do crédito (art. 9o, II). Após, expeça-se certidão para que os exequentes e o seu advogado habilitem os seus créditos. Custas, se houver, pelas executadas. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Aos IDs 66800736 e 66800739 (autos de origem), os agravados/exequentes apresentam os valores que entendem devidos, inclusive com honorários de sucumbência, alcançando a quantia de R$108.457,72 (cento e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). A certidão de ID 66800739 (autos de origem), atesta que a sentença extintiva transitou em julgado em 9/7/2020. Remetendo os autos à Contadoria para o cálculo das custas finais. A Contadoria Judicial juntou os cálculos ao ID 67857741 (autos de origem). Certidão ao ID 67965622 (autos de origem), atestando que foram encerrados “os expedientes abertos em razão do seu devido cumprimento”. Derradeiramente, os autos foram enviados ao arquivo definitivamente. Portanto, julgando-se extinto o cumprimento de sentença por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com o subsequente trânsito em julgado da decisão terminativa e arquivo definitivo dos autos, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso. Verifica-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada ao reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento por ela interposto. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora